Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006641-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Aposentadoria / Pensão Especial]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SEBASTIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 602.028.581-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO POR PPP. INEXIGIBILIDADE DE LTCAT. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil e suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos, sendo dispensável a apresentação do LTCAT quando preenchido por profissional habilitado e contendo os dados técnicos exigidos.

2.

O servidor público que ingressou antes da EC no 41/2003 e preencheu os requisitos das regras de transição faz jus à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade.

3.

É devido o abono de permanência ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria especial, optou por permanecer em atividade, observado o prazo prescricional quinquenal.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

SEBASTIANA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, interpõe recurso inominado (Id 263476763), no qual pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em contrarrazões (Id 263476766), requer a manutenção da sentença.

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE/MT – PREVIVAG, em contrarrazões (Id 263476767, pugna pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pela determinação do cálculo dos proventos de aposentadoria pela média contributiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025